Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705019-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) OPOENTE: HERON XAVIER DE OLIVEIRA AGRAVANTE: H.X. DE OLIVEIRA - ME, JORGE LUIZ VIANA JARDIM, SILVANA SOARES VIANA JARDIM, ELIANE FERREIRA NORONHA OPOSTO: ELEUSA ANDRADE ALVIM D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os recorrentes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de suspensão do presente feito, por interposição de agravo de instrumento, ao argumento de que “não há notícias da instância superior quanto a eventual deferimento de efeito suspensivo tampouco a parte ré juntou qualquer peça do noticiado recurso, para retratação”. Determinou, ainda, a intimação da exequente para esclarecer se pretende a alienação dos direitos aquisitivos do imóvel ou sua adjudicação. Inconformados, os agravantes alegam que o juízo de primeiro grau ordenou o prosseguimento da execução sem que se aguarde o julgamento do AGI 0739689-43.2020.8.07.0000, o que pode gerar dano grave de difícil ou impossível reparação, resultando em prejuízos às partes. Defendem a reforma da decisão, no sentido de suspender seus efeitos, até que se esgote todos os recursos cabíveis no ordenamento jurídico pertinentes ao caso. Requerem a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para assegurar o direito da parte agravante ao trânsito em julgado dos recursos pertinentes a demanda inseridos no CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Antes de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo, necessário fazer breve histórico de alguns fatos processuais referentes a este recurso, ocorridos no feito de origem (autos de no 0713012-57.2017.8.07.0007). Em 25.06.2020, por meio da decisão de ID no 68410224, o juízo singular deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo credor. Essa decisão foi disponibilizada em 29.07.2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (ID no 68752506). Em 03.08.2020, os ora agravantes interpuseram embargos de declaração contra aquela decisão (ID no 69103234). A Caixa Econômica Federal também interpôs embargos de declaração contra a mesma decisão (ID no 69318632). Por meio da decisão de ID no 71416061, o douto juízo de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração interpostos pelos ora agravantes e acolheu os embargos de declaração interpostos pela CEF, apenas para corrigir erro material. Referida decisão foi disponibilizada em 04.09.2020, considerando-se publicada em 08.09.2020 (ID no 71548332). Contra essa decisão, foi interposto, em 10.09.2020, o AGI no 0739689-43.2020.8.07.0000, em que os agravantes não formularam pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo-se limitado a postular a reforma da decisão recorrida. Como não houve pedido de efeito suspensivo, este Julgador, a quem coube a relatoria do referido recurso, limitou-se a despachar determinando que se intimasse a contraparte para oferecer contrarrazões ao recurso (ID no 20184845). No mesmo dia 10.09.2020, os ora agravantes peticionaram ao juízo singular (ID no 71898934), nos seguintes termos, litteris: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Primeira Vara Cível de Taguatinga DF Heron Xavier de Oliveira e outros, já qualificados no autos, vem respeitosamente `a presença de Vossa Excelência requer a suspensão do presente feito Id 68410224, por interposição de Agravo de Instrumento. Requer deferimento Wilson da silva oliveira júnior OAB DF 30367 O feito prosseguiu com manifestações diversas até que, em 31.01.2021, sobreveio decisão do juízo singular acerca da petição juntada no dia 10.09.2020 – a petição transcrita na íntegra linhas acima, postulando a suspensão do feito em face da interposição de agravo de instrumento –, do seguinte teor, verbis: “Os devedores pleiteiam no ID 71898934 ‘a suspensão do presente feito Id 68410224, por interposição de Agravo de Instrumento’. O pedido não merece acolhimento, porquanto não se tem qualquer documento nos autos que comprove a interposição de agravo de instrumento, não há notícia da instância superior quanto a eventual deferimento de efeito suspensivo tampouco a parte ré juntou qualquer peça do noticiado recurso, para juízo de retratação”. Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram o recurso ora em exame, postulando a concessão de efeito suspensivo. Todavia, e a despeito do esforço argumentativo dos agravantes, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. E por três motivos. Primeiro, porque o pedido dirigido ao juízo singular para que determine a suspensão do feito à conta de ter sido interposto agravo de instrumento não encontra respaldo na ordem jurídica, já que a tarefa de suspender o processo em razão da interposição de agravo de instrumento não é do juízo singular, mas, sim, da segunda instância, a quem é dirigido o recurso (art. 1.016, do CPC). Cabe, pois, ao relator, ao receber o recurso de agravo de instrumento, deferir ou não o pedido de concessão de efeito suspensivo. E esse pedido, como anotado linhas acima, não foi formulado pela parte agravante, daí porque não foi sequer apreciado por este Relator. Em sendo assim, aquele agravo de instrumento está se processando no efeito que lhe é próprio, isto é, no efeito devolutivo (art. 995, caput, do CPC), não sendo jurídico admitir que, não tendo sido formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao relator do agravo de instrumento, tal pedido possa vir a ser feito ao juízo de primeiro grau, como se fosse possível permitir ao juízo processante que se substituísse ao juízo de segunda instância em tarefa que, por lei, a este é cometida. O presente recurso é, pois, manifestamente inadmissível, sob essa ótica, já que se volta contra decisão que, a rigor, tendo indeferido o pedido, ainda que sob outro fundamento – o de que não há prova nos autos da interposição do agravo de instrumento nem comunicado desta instância acerca da concessão de efeito suspensivo (que, como destacado, não foi mesmo deferido) –, jamais teria condição de ser modificada. O segundo motivo: nenhum fundamento foi expendido, no agravo de instrumento ora interposto, contra os fundamentos da decisão acima transcrita. Veja-se que os recorrentes verberam sobre a impenhorabilidade do bem de família e coisas que tais, transcrevendo jurisprudência que entendem vir ao abono de sua pretensão recursal, quando, em boa verdade, a decisão objeto deste recurso não tratou desse assunto, tendo se limitado a indeferir pedido de suspensão do processo por ter sido interposto um recurso de agravo de instrumento. Os agravantes nada disseram sobre os fundamentos que conduziram ao indeferimento do pedido de suspensão do feito, ou seja, sobre a ausência de prova nos autos da interposição do agravo de instrumento ou de comunicado desta instância acerca da concessão de efeito suspensivo. Assim, há vera dissonância entre os fundamentos da decisão resistida e as razões do recurso interposto, o que está a apontar para intransponível ausência do requisito recursal referente à regularidade formal, circunstância que, não fosse bastante o motivo anteriormente apontado, inviabiliza o conhecimento deste agravo de instrumento. O terceiro e último motivo é o seguinte: os agravantes deveriam ter postulado a concessão de efeito suspensivo ao interpor o agravo de instrumento no 0739689-43.2020.8.07.0000. Deixando de fazê-lo a tempo e modo, entretanto, expõem-se à preclusão, daí porque não podem, posteriormente, postular o que deixaram de pedir opportuno tempore. À conta de tais razões, não conheço do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator